Tribunal: TJBA
Processo: 8012816-86.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8012816-86.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: MARLIEL CARVALHO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
HELOISIO FERNANDO DIAS

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

MK5

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA
EM FACE DO
DESCONTO PREVIDENCIÁRIO DO SPSM
–
IMPETRANTE CREDOR DE ISENÇÃO DO IRPF POR MOLÉSTIA GRAVE – PLEITO COM FORÇA EM ÍNDICE CONSTITUCIONAL REVOGADO – LEGISLAÇÃO ESTADUAL QUE IMPEDE A ISENÇÃO – AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A CONTRIBUIÇÃO A NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – DIREITO LIQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO – SEGURANÇA DENEGADA

1.
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
policia
l
militar
da reserva
,
isento de IRPF por ser portador de moléstia grave e que requer concessão da segurança, com confirmação dos termos da tutela antecipada requerida, “
para que determine à autoridade coatora cesse os descontos realizados nos proventos do impetrante a título de contribuição para o SPSM com fulcro no art 40 §18 e §21 da Constituição Federal
”.

2.
Dizia o revogado $21,
do art. 40, da CF/1988
: “
§ 21. A contribuição prevista no § 18 deste artigo incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 desta Constituição, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante.
”.

3.
Tal parágrafo, entretanto, foi revogado pela
Emenda Constitucional 103/2019
estando o direito pautado em legislação revogada
, resta
ndo
evidente a inexistência de direito líquido e certo a ser reconhecido conforme exige a ação mandamental
.

4.
Cumpre lembrar que
o STF possui entendimento (ADI nº 3105/DF), de que os aposentados e pensionistas não possuem direito adquirido a não incidência de tributos, tal qual a contribuição previdenciária sobre os proventos da inatividade, caso dos autos.

5.
Segurança denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8012816-86.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
MARLIEL CARVALHO DOS SANTOS
e como apelada
ESTADO DA BAHIA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Seção Cível de Direito Público
do Estado da Bahia, por
DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .